Tribunal: TCU
Processo: 002.759/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar dano ao erário em contrato de repasse celebrado entre o Ministério do Turismo e município para execução de infraestrutura de museu e auditório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, de responsabilidade de Marcelo Jerônimo Gonçalves e Margem Construções e Comércio Ltda, em decorrência de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 186.708-63/2005, firmado entre o referido ministério e o município de Pedro Leopoldo/MG, com interveniência da Caixa Econômica Federal, e que tinha por objeto "a execução da infraestrutura para implementação do Projeto Chico Xavier - Museu e auditório"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Marcelo Jerônimo Gonçalves (CPF.: 359.359.36615); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Marcelo Jerônimo Gonçalves (CPF.: XXX.359.366-XX), com fundamento no inciso II do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Margem Construções e Comércio Ltda (CNPJ.: 25.843.871/0001-06), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com o art. 1o, inciso I, e 209, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar a empresa Margem Construções e Comércio Ltda (CNPJ.: 25.843.871/000106), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/4/2011 100.129,62 22/7/2011 104.058,15 22/9/2011 147.693,25 9.5. aplicar à empresa Margem Construções e Comércio Ltda (CNPJ.: 25.843.871/000106) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acordão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9 notificar o Ministério do Turismo e os responsáveis acerca da presente deliberação.